Tribunal: TJDFT
Processo: 0038513-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF, TAC, JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO LIMITE DE UM POR CENTO (1%) AO MÊS, DE INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA CORRENTE, DE OFENSA AO ARTIGO 28, DA LEI N.o 10.931/2004 E COMPENSAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado do mérito, se a produção de prova oral e pericial se mostra irrelevante para a solução da causa. Com efeito, o juiz, sendo o destinatário das provas, e verificando que a prova dos autos já o convenceu, deve julgar a lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.

2. Não se há de falar em ilegalidade da cobrança de TAC, se não houve previsão de tal encargo no contato, tampouco prova de que foi exigido pelo banco credor.

3. Não se há de falar em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito bancário, se o título foi livremente pactuado pelos embargantes, veio devidamente acompanhado de planilha que aponta a evolução do saldo devedor, os valores consubstanciados no ajuste foram efetivamente disponibilizados e ainda não houve a quitação do montante emprestado.

4. A cédula de crédito exequenda constitui título crédito autônomo em relação à dívida que deu origem à sua emissão, de modo que eventual cobrança excessiva nos contratos que deram origem a esse débito deve ser discutida em ação própria.

5. Se a cédula de crédito bancário constitui título de crédito autônomo em relação aos contratos que deram origem às dívidas pretéritas, a sua emissão constitui nova operação de crédito, sobre a qual deve incidir o IOF.

6. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, sendo, a princípio, livres para fixar com o contratante os juros a serem aplicados, desde que a taxa de juros não ultrapasse a média apurada pelo Banco Central do Brasil em contratos da mesma espécie.

7. Se houve autorização expressa em cláusula contratual, inexiste ilegalidade dos descontos dos débitos feitos diretamente em conta corrente.

8. Não se há de falar em ofensa ao art. 28, e parágrafos, da Lei n.o 10.931/2004, se o banco exequente instruiu a execução com a cédula de crédito bancário, acompanhada da planilha de cálculos que demonstra a evolução do saldo devedor, e se não há qualquer comprovação nos autos de que os embargantes tenham postulado, em sede extrajudicial, a emissão de extratos atualizados da dívida e que a instituição financeira tenha se recusado a emiti-los.

9. Os embargantes, avalistas do título, não podem invocar compensação, se a cédula de crédito bancário foi celebrada com o BRB e o crédito supostamente compensável pertencente ao devedor principal em face do Distrito Federal, que tem personalidade jurídica distinta do banco exequente.

10. Apelo não provido.